Tribunal: CARF
Processo: 10725.721235/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.721235/2018-54
ACÓRDÃO
2202-011.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPAPA CIA PADUANA DE PAPÉIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/09/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EFEITOS
DA
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e
de direito expostas em impugnação intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721235/2018-54
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a] integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado em 12/12/2018 (fl. 02/04), em nome da
empresa acima identificada, referente à aplicação da multa isolada de 150% (cento
e cinquenta por cento), prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, por compensação
com falsidade de declaração, abrangendo o período de 03/2015 a 07/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 05/08), tem-se o que segue:
1. No processo n.° 10725.721219/2018-61, foram analisadas as compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas pelo contribuinte, nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, abaixo
discriminadas:
(...)
2. na ocasião, verificou-se que o interessado ajuizou, em 08/06/2010, o Mandado
de Segurança No 2010.51.03.001323-1, no qual requereu que a União
Federal/Fazenda Nacional se abstivesse de lhe exigir o recolhimento das
contribuições sociais, destinadas à Seguridade Social (art. 22, I e II, da Lei n.°
8.212/91) sobre as seguintes verbas: 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados, salário maternidade, férias e adicional de
férias de 1/3 (um terço), bem como que lhe fosse assegurado o direito de efetuar a
compensação de valores porventura recolhidos pertinentes;
3. a sentença de 1a instância julgou parcialmente procedente o pedido formulado
no mandado de segurança, assegurando o direito do contribuinte de não ser
compelido a recolher a contribuição previdenciária apenas sobre os valores
referentes aos primeiros quinze dias de afastamento do empregado, doente ou
acidentado, bem como de compensar tais quantias, na forma do art. 170-A do CTN.
Esta decisão foi mantida pelo TRF-2a Região (processo No 00013231620104025103);
4. o contribuinte não comprovou possuir decisão judicial transitada em julgado
declarando a inexigibilidade da exação e reconhecendo o direito de compensação
dos valores recolhidos. Assim, a fiscalização glosou os valores compensados através
do Despacho Decisório – Saort n.° 181/2018;
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721235/2018-54
3
5. neste auto de infração, foi lançada a multa isolada de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre os valores glosados, em razão da compensação com falsidade de
declaração;
6. foi emitida representação fiscal para fins penais.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/02/2019 (fl. 321/323). Neste
ponto, autos remetidos a esta Delegacia para deslinde do contencioso.
Às fl. 325, foi lavrado despacho de diligência solicitando à Delegacia da Receita
Federal da circunscrição do contribuinte que fosse acostada impugnação ao feito,
caso houvesse. Às fl. 330, tem-se Termo de Intimação No 006 emitido pela
DRF/CGZ/RJ, abaixo transcrito:

Em atendimento à intimação supracitada, o contribuinte ingressou com peça de
impugnação datada de 21/02/2020 (fl. 336/337 e 338/350), alegando, em síntese:
a) tempestividade - como a diligência tem o condão de reabrir os prazos
processuais, inclusive, para a juntada de documentos, conforme disposto na própria
intimação, aproveitou a oportunidade para a apresentação da impugnação do
Processo n° 10725- 721235/2018-54 (já devidamente impugnado na manifestação
de inconformidade do processo n° 10.725-721219/2018-61);
b) nulidade da exação, por vício de ilegalidade, aduzindo falta de motivação e da
fundamentação legal, no Despacho Decisório, a amparar o lançamento;
c) a compensação foi realizada corretamente, pois foi motivada pela existência de
indébitos relativos a contribuições devidas sobre as rubricas Auxílio Doença, Aviso
Prévio Indenizado e 1/3 (um terço) de férias, valores que não se enquadram na
categoria de salário, e que não são pagos por serviço prestado ou pelo tempo
colocado à disposição do empregador.
Por fim, a impugnante requer:
- anulação do lançamento, por falta de motivação;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721235/2018-54
4
- acolhimento da impugnação;
- insubsistência e improcedência da glosa de compensações.
A defendente acostou aos autos, às fl. 351/406, cópias de procuração, documentos
de identificação, estatuto social, atas de assembleia, acórdão do CARF e decisão
judicial (processo No 0001323-16.2010.4.02.5103).
A DRJ não conheceu da Impugnação por ser intempestiva, da seguinte forma:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/07/2015
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da data
da ciência do lançamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob o argumento de que
a multa isolada somente existe em razão da cobrança principal e que não haveria cobrança
principal porque a compensação foi realizada corretamente e deveria ser homologada. Requer,
ainda, a suspensão da exigibilidade da presente cobrança até final decisão acerca da
compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a Impugnação do
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ, ao proferir o acórdão de primeira instância, que a impugnação foi
apresentada intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria
a análise do mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa, nos seguintes termos:
Conforme já explicitado, esta Delegacia de Julgamento solicitou, mediante
despacho de diligência de fls. 325, que fosse carreada aos autos impugnação do
presente processo, caso houvesse. Às fl. 338/350, foi acostada impugnação com
data de apresentação em 21/02/2020 (fl. 336/337).
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.461 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.721235/2018-54
5
Ocorre que o sujeito passivo foi cientificado deste lançamento em 18/02/2019 (fl.
321/323). Portanto, a impugnação supracitada foi apresentada mais de um ano
após a data da ciência do auto de infração.
Neste sentido, assim dispõe o art. 15, do Decreto 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à reabertura de prazo, suscitada pelo contribuinte, frise-se que, em
primeiro lugar, diligências fiscais só determinam esta conduta em caso de existência
de impugnação tempestiva, para pronunciamentos do contribuinte exclusivamente
acerca de informações e documentos resultantes de diligência, o que não se aplica à
presente situação.
Por seu turno, a Intimação No 006 (fl. 330) não pretendeu reabrir prazo para
apresentação de impugnação, vez que abriu prazo apenas para contestar novos
documentos e informações, e não para suprir a falta de impugnação original, que
restou comprovada nos autos, até mesmo porque já havia ultrapassado, em muito,
o termo final previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72.
Desta feita, resta patente a intempestividade da defesa em foco e, por conseguinte,
prejudicada a análise das demais alegações do sujeito passivo.
De fato, conforme se verifica do aviso de recebimento (fls. 322), o Recorrente foi
intimado da Notificação de Lançamento no dia 18/02/2019. Conforme artigo 15 do Decreto no
70.235/72, o sujeito passivo possui o prazo de 30 dias para apresentar Impugnação. Ocorre que a
Impugnação foi apresentada apenas no dia 21/02/2020.
Dessa forma, sendo intempestiva a Impugnação, ocorreu a preclusão temporal no
caso em questão, razão pela qual não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, nos termos do
artigo 14 do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 466
DF CARF MF
Original